Tribunal: TJSP
Processo: 7004792-23.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004792-23.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RICARDO ALEXANDRE MONTEIRO DE TOLEDO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
7004792-23.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto n.o 33023
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benesse indeferida
Inconformismo do
sentenciado Sem razão Prognóstico negativo, evidenciando
a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária,
agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua
amplitude. Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Ricardo Alexandre Monteiro de Toledo
contra decisão que indeferiu o pedido de livramento
condicional, em razão da não verificação do requisito
subjetivo (fls. 28).
Sustenta o agravante, de início, que a decisão é
nula, porquanto violado o contraditório ao não se colher
manifestação defensiva após a juntada da manifestação
ministerial. No mais, aduz ser inidônea a fundamentação
apresentada pelo juízo a quo para indeferimento da
benesse,
cujos
requisitos
encontram-se
devidamente
preenchidos (fls. 31/33v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 35/39), a
decisão foi mantida (fls. 40) e o Ilustre Procurador de
Justiça
José
Reynaldo
de
Almeida
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 46/51).
É o relatório.
Inicialmente, convém afastar a alegação de
nulidade procedimental.
Ora, o próprio agravante foi quem formulou
pedido de livramento condicional. O Ministério Público se
manifestou, concretizando, aqui, o contraditório.
Inexiste previsão legal para que a defesa
novamente se manifeste após as considerações ministeriais,
cabendo ressaltar, aqui, que sequer se vislumbra pedido de
nova vista, de maneira que preservados os princípios
invocados. Desarrazoada seria nova abertura de vista ao
agravante, porquanto, aí, sim, implicaria em ofensa à
paridade de armas.
É
como
vem
decidindo
este
Sodalício
Bandeirante, a exemplo do julgado a seguir colacionado:
“Agravo
em
Execução
Penal
da
Defesa

Preliminar
de
nulidade

Ofensa
ao
contraditório
Rejeição
Desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
4
conceder vista à defesa para se manifestar a
respeito do seu próprio pedido
Mérito

Progressão ao regime semiaberto Possibilidade
Preenchimento dos requisitos legais A longa pena
a cumprir e a gravidade dos delitos praticados não
obstam a concessão do benefício Suficientemente
demonstrado o preenchimento dos requisitos de
ordem objetiva e de ordem subjetiva Ausência de
notícias
a
respeito
de
mau
comportamento
carcerário

Rejeitada a preliminar, recurso provido.” (Agravo de Execução Penal
0005931-42.2019.8.26.0996; Rel. Cesar Augusto
Andrade de Castro, 3a Câm. Crim., j. em
02/08/2019 - Grifado).
De
qualquer
sorte,
não
demonstrou
o
sentenciado tenha suportado efetivo prejuízo, donde se
aplica a máxima pas de nullité sans grief.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao
agravante, cabendo já se deixar assentado que o julgador
apresentou as razões que o levaram a decidir pelo
indeferimento do benefício, e o fez de acordo com sua
convicção, formada por elementos constantes do histórico
prisional do apenado, de sorte que eventual alegação de
inidoneidade da fundamentação não merece prosperar.
E bem concluiu pelo descabimento do benefício.
Com efeito, verte dos autos que o agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
5
reincidente, cumpre pena de 07 anos, 02 meses e 07 dias,
pela prática de tráfico ilegal de drogas e peculato, com
término previsto para 13.03.2022 (fls. 05 e seguintes).
Consta, ainda, que, beneficiado com a liberdade
provisória, o sentenciado quebrou a fidúcia nele depositada
pelo Estado-juiz, tornando a ser preso em flagrante delito
(fls. 06).
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento de
pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A
aferição
do
mérito
para
o
livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação do
requisito subjetivo para a progressão de regime, na medida
em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob o ponto de
vista do status libertatis do apenado, sua concessão
também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender os
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a
seguir colacionado:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que: I - cumprida mais de um terço da pena se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
6
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da
metade se o condenado for reincidente em crime
doloso; III - comprovado: a) bom comportamento
durante a execução da pena; b) não cometimento de
falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva
impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela
infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena,
nos casos de condenação por crime hediondo,
prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o
apenado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado
por crime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinqüir.
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando aos
condenados
que
dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre et
al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação (um
terço, a metade, ou dois terços, segundo o caso) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
7
que se consideram alcançados todos os fins
preventivos
gerais.
A
liberdade
condicional
significa um caminho para diminuir os efeitos da
privação da liberdade, cumprindo assim uma
finalidade preventiva especial que beneficia a
todos os condenados que dão demonstrações
favoráveis de reinserção social. Para obter este
benefício deverão ocorrer certos pressupostos, e
serem cumpridas determinadas condições previstas
no art. 83 e seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos
Ferre et al. Direito Penal Brasileiro: Parte Geral,
Princípios Fundamentais e Sistema. São Paulo:
Editora dos Tribunais, 2011, p. 671 - sem destaque
no original).
In casu, a prática de crimes graves, bem assim
o histórico prisional desfavorável foram acertadamente
consideradas pelo magistrado, o qual, conforme se pode
observar, não impôs como condição para o livramento
condicional
o
cumprimento
da
pena
em
regime
intermediário, apenas percebeu que, no caso em tela,
faltava à agravante mérito suficiente para gozar da ampla
liberdade oferecida pela benesse, mencionando que a
assimilação da terapêutica penal seria mais eficazmente
observada após a submissão do condenado ao regime
semiaberto.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta falta
de resposta à terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
8
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação da
personalidade do apenado aos valores necessários para o
convívio social, fazendo-se tal demonstração imprescindível
para o atendimento dos requisitos impostos pelo art. 83 do
Código Penal para a concessão do livramento condicional.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência de
requisitos subjetivos:
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão
do Juízo das Execuções que não concedeu ao
paciente a fruição do benefício, ao fundamento de
não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4 Ordem denegada.” (HC n.o
103518, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em
05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004792-23.2019.8.26.0482 -Voto no
9
Relator